Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700571-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (executada) em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília e do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em razão de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720158-36.2018.8.07.0001, na qual o Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília determinou a continuidade dos atos de expropriação de bens da suscitante, para fins de satisfazer o crédito perseguido pelo credor, TOBIAS GOMES PEREIRA (ID 112264202). Na petição de instauração do conflito (ID 31932451), a suscitante aduz que a decisão que determinou a penhora de recursos financeiros confronta decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, haja vista a competência exclusiva e universal do juízo recuperacional. Diz que tal competência foi recentemente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.755.055/DF, o que, posteriormente, foi reapreciado por este TJDFT, nos autos do Conflito de Competência no 0713782-03.2019.8.07.0000. Defende que somente o juízo da recuperação judicial pode dispor sobre o patrimônio da suscitante, conforme dispõe o artigo 7o, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Anota que o intuito maior da Lei é a preservação da atividade empresarial, evitando a quebra das empresas e suas consequências econômicas e sociais. Sustenta que decisões que importem em intervenção no patrimônio da empresa causam prejuízos não apenas à suscitante, mas também ao plano de recuperação judicial e, consequentemente, aos credores de todas as categorias que aguardam o recebimento de valores que lhes são devidos. Aponta violação ao princípio da isonomia. Registra que a leitura do artigo 6o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, indica que as ações serão processadas perante as justiças somente até a apuração do valor líquido, devendo a execução ocorrer no Juízo da recuperação judicial. Destaca jugados no mesmo sentido. Requer a concessão de liminar, para suspender os autos de origem ou os atos de expropriação, determinando-se a devolução de valores eventualmente bloqueados, bem como para designar o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do Código de Processo Civil. Ao final, pede que o conflito seja reconhecido, para declarar a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para os atos de execução e expropriação de bens da suscitante. Preparo comprovado (ID 31934018). É o relato do necessário. Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, há conflito positivo de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou pratiquem atos indicando que implicitamente se deram por competentes com relação à mesma causa. No presente caso, não se verifica, de forma explícita, afirmação de competência declarada por ambos os Juízos suscitados. No entanto, à luz do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial no 1.755.055/DF, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a prática de atos que permitem inferir a caracterização do incidente processual é suficiente para o seu conhecimento. Destarte, considerando que, de um lado, tramita a recuperação judicial da VIPLAN e, de outro lado, tramita o cumprimento de sentença cujo deslinde implica a constrição de patrimônio da empresa e no qual o magistrado singular se considerou competente para os atos de constrição de patrimônio, resta evidente o conflito de competência, de modo que este deve ser conhecido. Há, no entanto, necessidade de enfretamento, ao menos preliminar, do fundamento da decisão proferida no cumprimento de sentença, no que diz respeito à ocorrência de preclusão quanto à matéria alegada em impugnação pela VIPLAN, acerca da incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília para a adoção de atos que importem constrição de bens da executada/recuperanda. É certo que o tema foi objeto da decisão de ID 23834305, integrada pela de ID 24425878, proferida no cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo daquela causa se disse competente para prosseguir com a execução e suas consequências, uma vez que o crédito perseguido é extraconcursal, por ter sido constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Contudo, ao menos neste exame sumário, verifica-se que o tema sob análise não se submete à preclusão, por se tratar de aparente incompetência absoluta, em razão da matéria, e, portanto, constituir questão de ordem pública. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. 3. Hipótese em que a inadmissão do recurso especial interposto na origem, notadamente quanto à alegada ofensa aos arts. 1o e 1o-A da Lei no 12.409/2011 e 5o da Lei no 13.000/2014, não ocorreu com fundamento em entendimento firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a justificar, portanto, o cabimento do agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1528029/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Sendo assim, o entendimento quanto à preclusão da matéria, ao que se nota, deve ser superado, a fim de evitar a nulidade dos atos de expropriação e o esvaziamento dos propósitos da recuperação. Nesse particular e já adentrando na análise do pedido liminar deduzido no conflito de competência, importa considerar que o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que atos que afetem o patrimônio da empresa recuperanda competem ao juízo da recuperação judicial. O fundamento dessa conclusão é garantir a viabilidade do processo de soerguimento, tendo em vista a importância da atividade empresarial, cuja função social abarca o emprego dos trabalhadores, os interesses dos credores, o desenvolvimento social, o pagamento de tributos, dentre outros, nos termos do artigo 47, da Lei no 11.101/2005: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. É preciso destacar que o crédito objeto do cumprimento de sentença é extraconcursal, pois constituído anos após o deferimento da recuperação judicial da VIPLAN, e não está dentre aqueles abarcados pela alteração da Lei 11.101/2005 introduzida pela Lei no 14.112/2020. À luz da leitura dos dispositivos inseridos na Lei que regula a recuperação judicial, verifica-se que somente é possível admitir a realização de atos expropriatórios diretamente pelo juízo da execução nos casos expressos nos §§ 7o-A e 7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005 (execução fiscal e os créditos mencionados nos §§3o e 4o do artigo 49); não podendo ser aplicado em relação aos demais créditos extraconcursais, como aqueles posteriores ao pedido de recuperação judicial (caput, do artigo 49), por ausência de previsão legal nesse sentido. Com efeito, quanto aos créditos extraconcursais não mencionados nos §§ 7o-A e 7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, e que não se amoldam aos §§ 3o e 4o, do artigo 49, da mesma Lei, como é o caso em análise, deve ser adotado o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a efetivação dos atos expropriatórios compete ao juízo da recuperação judicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA AEROPORTO S.A. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Deve-se conhecer do Conflito, pois há controvérsia instaurada entre juízes vinculados a tribunais distintos, consoante o disposto no art. 105, inciso I, alínea d, da CF. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a competência p ara o julgamento das causas que envolvem bens da empresa em recuperação é do juízo universal, mesmo para demandas de reintegração de posse, porque o destino do patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso, sob pena de prejuízo do plano de recuperação e inviabilidade de seu restabelecimento. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 deve ser interpretado de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, e que o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 143.470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) A princípio, portanto, nota-se que a tese apresentada pela suscitante tem respaldo legal e jurisprudencial, apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, impondo-se o sobrestamento daquele feito, bem como a autorizar o devido processamento do presente conflito positivo de competência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da medida constritiva determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720158-36.2018.8.07.0001, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito. Com fundamento nos artigos 205 e 207, do Regimento Interno deste TJDFT, e no artigo 955, do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento daquele feito até o exame de mérito e DESIGNO o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para resolver as questões urgentes. Solicitem-se informações aos juízos suscitados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator